Tribunal: TJSP
Processo: 2190963-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recuperação judicial da devedora – Determinada suspensão do feito - O crédito executado é posterior ao deferimento da recuperação judicial e, por isso, não se sujeita ao seu regime, de modo que é cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença - Trânsito em julgado da sentença que ocorreu após o deferimento do pedido de recuperação judicial - Aplicação do art. 49

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recuperação judicial da devedora – Determinada suspensão do feito - O crédito executado é posterior ao deferimento da recuperação judicial e, por isso, não se sujeita ao seu regime, de modo que é cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença - Trânsito em julgado da sentença que ocorreu após o deferimento do pedido de recuperação judicial - Aplicação do art. 49 da Lei 11.101/05 - Decisão reformada para determinar o prosseguimento da demanda - Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190963-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é agravante
DE MARCO E FERNANDES DE MARCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é
agravado AGROTECNICA VERRONE COMERCIAL AGRICOLA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190963-67.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36524
AGRV.No: 2190963-67.2019.8.26.0000
FORO: FORO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
AGTE.: DE MARCO E FERNANDES DE MARCO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
AGDO.: AGROTECNICA VERRONE COMERCIAL AGRICOLA LTDA
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Recuperação judicial da
devedora Determinada suspensão do feito - O crédito executado
é posterior ao deferimento da recuperação judicial e, por isso, não
se sujeita ao seu regime, de modo que é cabível o prosseguimento
do cumprimento de sentença - Trânsito em julgado da sentença
que ocorreu após o deferimento do pedido de recuperação judicial
- Aplicação do art. 49 da Lei 11.101/05 - Decisão reformada para
determinar o prosseguimento da demanda - Recurso provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. sentença de fls. 92/93, complementada às fls. 101, ambas dos autos de
origem, proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação
apresentada para reconhecer a inadequação da via eleita e determinar que a
parte impugnada, ora agravante, postule a habilitação de eventual crédito
junto ao juízo da recuperação judicial da empresa executada.
Em razão da sucumbência operada, condenou a agravante
ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais relativas ao
presente cumprimento de sentença, bem como honorários advocatícios que
fixados em R$1.500,00. Oportunamente, determinou o envio dos autos ao
arquivo.
Sustenta a agravante que a constituição do crédito exigido
nos autos é posterior ao deferimento da recuperação judicial da empresa
requerida, de modo que não se submete ao plano de recuperação judicial.
Aponta que o crédito perseguido somente foi constituído após o trânsito em
julgado, o qual ocorreu em 15.03.2019 e, por seu turno, o deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190963-67.2019.8.26.0000 -Voto no
3
recuperação judicial ocorreu em 24.01.2019. Alega ser indevida sua
condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
Recurso
tempestivo,
preparado,
processado
sem
antecipação dos efeitos da tutela recursal e com contrariedade.
É o relatório.
Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que o crédito
perseguido no cumprimento de sentença foi constituído em virtude de
comando emanado da sentença de fls. 10/12, publicada em 04/02/2019 (fls.
10/13 dos autos de origem), cujo trânsito em julgado foi certificado em
15/03/2019 (fls. 14 dos autos de origem).
Destarte, a data do trânsito em julgado é a que deverá
ser considerada como da constituição do crédito.
Ocorre que, anterior a esta constituição, notadamente no
dia
24/01/2019,
com
publicação
em
31/01/2019,
foi
deferido
o
processamento do pedido de recuperação judicial da empresa AGROTÉCNICA
VERRONE COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., nos termos do processo de no
1000102-65.2019.8.26.0575, junto ao Juízo universal da 1o Vara de São José
do Rio Pardo (fls. 50/64 dos autos de origem).
Importante realçar que o plano de recuperação judicial
não implica novação das dívidas inexistentes à época do pedido. Isso acontece
somente quanto às dívidas existentes ao tempo do pedido de recuperação. A
respeito do assunto o art. 49 da Lei no 11.101/05 estabelece que “Estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos”.
A doutrina também se posiciona no sentido de que apenas
os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial são atingidos
pelos seus efeitos:
“A recuperação atinge, como regra, todos os credores
existentes ao tempo da impetração do benefício. Os
credores cujos créditos se constituírem depois de o
devedor ter ingressado em juízo com o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190963-67.2019.8.26.0000 -Voto no
4
recuperação judicial estão absolutamente excluídos
dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus
créditos alterados ou novados pelo plano de recuperação
judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com
a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão
seus créditos reclassificados para cima, em caso de
falência
(art.
67)”
(grifei)
(Fábio
Ulhoa
Coelho,
Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação de
Empresas, 2a ed., São Paulo, Saraiva, 2005, pág. 131).
(grifo nosso)
Esse é, inclusive, o posicionamento deste E. TJSP:
“Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade
rejeitada. Crédito constituído após a distribuição da
recuperação judicial não se sujeita à recuperação
judicial, nos termos do artigo 49, "caput", da Lei n.o
11.101/2005. Os efeitos da recuperação judicial não
afetam as obrigações dos avalistas, fiadores e garantidores em geral. Suspensão da execução. Descabimento. Recurso não provido” (Agravo de
instrumento n° 2059589- 98.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Pedro Kodama, j. 20.05.2014). (grifo nosso)
Ainda sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA.
INDENIZAÇÃO. Tendo sido constituído o crédito, com o
trânsito em julgado da sentença condenatória, após o
pedido de recuperação judicial, a ela o crédito não está
sujeito (art. 49 da lei 11.101/05). Decisão mantida.
Recurso
improvido”
(Agravo
de
instrumento
n°
2045320-54.2014.8.26.0000, Rel. Des. Felipe Ferreira,
26a Câmara de Direito Privado, j. em 25.06.2014).
Assim, tendo em vista que o trânsito em julgado se deu
em momento posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190963-67.2019.8.26.0000 -Voto no
5
agravada, de rigor o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Por conseguinte, a r. decisão impugnada deve ser
reformada, determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de
sentença em análise.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator